Tribunal: TJDFT
Processo: 0000738-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Evidenciada a ausência de dolo do agente quanto ao delito de ameaça narrado na denúncia, ou seja, a vontade livre e consciente voltada a intimidar a vítima, mantém-se a absolvição.

2. Recurso conhecido e não provido.